Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDORA PÚBLICA COM RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGENS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. DEVER DE EFETUAR O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente (ID no 15626390).
2. Trata-se de recurso ajuizado pela demandante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal na obrigação de restabelecer o auxílio transporte em seu contracheque, sem a necessidade de apresentação dos bilhetes de passagem, e pagar as parcelas pretéritas que entende devidas.
3. Nas razões recursais alega que reside em Cristalina/Goiás e não recebe o auxílio transporte. Aduz, em apertada síntese, que a Lei Complementar 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio à apresentação dos tickets de viagem. Pugna pela reforma da sentença de modo a afastar a exigência de apresentação de passagens interestaduais para manutenção do auxílio transporte e a condenação do Distrito Federal no pagamento do auxílio até a devida comprovação da implementação do benefício.
4. Segundo os ditames do artigo 107 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, ao servidor é devido auxílio transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho.
5. Em regra, o pagamento do auxílio transporte, em pecúnia ou em vale-transporte, deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo (Inteligência do art. 109 da Lei Complementar n.o 840/2011, do Distrito Federal).
6. Ademais, a concessão do auxílio transporte encontra-se condicionada apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do artigo 107 da Lei Complementar n.o 840/2011.
7. Inexiste na Lei Complementar 840/2011 qualquer determinação que demande a apresentação dos bilhetes de passagem rodoviária como requisito para o recebimento do benefício.
8. Nesse contexto, verifica-se a ilegalidade do ato administrativo que exige a comprovação mensal dos bilhetes de passagens utilizadas como requisito para recebimento do auxílio transporte. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DISTRITAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA DESPESA. ATO ILEGAL. I - A Lei Complementar 840/11 assegura ao servidor público do Distrito Federal o recebimento do auxílio-transporte, cuja concessão exige apenas a apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte para o deslocamento ao trabalho. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração e eventual responsabilização, a declaração prestada pelo servidor goza de presunção de veracidade. II - Configurado o ato ilegal praticado pelas autoridades coatoras ao exigirem dos servidores residentes fora dos limites do Distrito Federal, por norma infralegal e em violação ao princípio da isonomia, a comprovação mensal dos bilhetes de passagens utilizadas para o traslado da residência ao trabalho e vice-versa, como requisito para recebimento do auxílio-transporte no mês subsequente. Jurisprudência do e. STJ e do e. TJDFT. III - Segurança concedida. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão n.1142853, 07086353020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2018, Publicado no PJe: 22/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. No que toca ao montante devido, o Distrito Federal não impugnou os cálculos apresentados pela parte autora, razão pela qual acolho a planilha apresentada pela recorrente na exordial.
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para: (i) reconhecer o direito da parte autora ao auxílio transporte, nos termos do art. 107 da LC 840/2011, sem exigência de apresentação dos bilhetes de passagem e (ii) condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$ 5.274,30 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), referente ao período de julho/2018 a janeiro/2020, além dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício no contracheque da parte autora, aferíveis por meros cálculos aritméticos. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde quando devida cada parcela, pelo IPCA-E – índice adequado a captar a variação de preços da economia – e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/09, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
11. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.